Tribunal: TJBA
Processo: 8001500-12.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001500-12.2023.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: J. H. M. M. e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
PLANSERV. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. AUTOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).
PRESCRIÇÃO DE TERAPIA ABA COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS NA ESCOLA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ASSISTENTE TERAPÊUTICO.
NEGATIVA DO PLANSERV. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO À SAÚDE.
COBERTURA DEVIDA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. PAGAMENTO DEVIDO. HONORÁRIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA POR QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A controvérsia recai sobre a necessidade do autor na prestação de serviços de assistência à saúde pelo PLANSERV, sendo incontroverso que estes serviços visam garantir a efetivação do direito à saúde.

2.É sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "
com relação ao TEA (Transtorno do Espectro Autista) e as terapias envolvendo equipes multidisciplinares, abrangendo psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, como o Método ABA, a ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo considerações da CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de determinados graus de autismo, mas também de outros métodos a serem discutidos com o profissional da saúde.
"(AgInt no AREsp n. 1.608.590/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)
3. Havendo indicação médica para a psicoterapia no modelo ABA, com acompanhante terapêutico (AT) e inexistindo contraposição técnica pelo Planserv quanto à eficácia deste tratamento, a negativa de cobertura se mostra ilegal e abusiva.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n° 1140005, com Repercussão Geral, Tema 1.002, sob relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu, em 26/06/2023, que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública nas ações em que atuar como representante da parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive àqueles aos quais está vinculada.

5. São devidos os honorários de sucumbência a serem arcados pelo Estado da Bahia à Defensoria Pública do Estado da Bahia, cujo montante deve ser, exclusivamente, destinado ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia, sendo vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

A
PELAÇÃO D
O
AUTOR CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº
8001500-12.2023.8.05.0141
, em que figuram, como apelantes e apelados,
J. H. M. M.
representado por sua genitora
LUCIANA DA SILVA MENEZES
e o
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo réu, e conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação interposta pelo autor, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator